Tribunal: TJDFT
Processo: 0721531-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face à decisão que acolheu em parte impugnação ao cumprimento de sentença. Dentre outras teses ventiladas no recurso, o agravante repristinou o argumento acerca do excesso de execução em vista de errônea metodologia de cálculo adotada pelo exequente. A tese em questão já foi acatada pela decisão recorrida e decotado o excesso. Desta feita, em atenção aos primados da ampla defesa e contraditório, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente se manifestar em dez dias (já considerada a dobra legal) acerca de eventual falta de interesse recursal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403